Tribunal: TJSP
Processo: 2295400-28.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: – Decisão impugnável por agravo de instrumento do terceiro prejudicado por seu teor – Inteligência dos arts. 996 e 1.015, parágrafo único do CPC – Remédio constitucional incabível na hipótese presente, como dispõe o art. 5o, II da Lei no 12.016/2009 – Petição inicial indeferida. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2295400-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão interlocutória em execução para a penhora a avaliação de imóvel – Alegada violação do direito líquido e certo de propriedade dos impetrantes sobre o bem – Matéria a ser analisada em embargos de terceiro, pendentes de devolução ao Tribunal de Justiça deste Estado, por ato que incumbe a outra Corte e extrapola a competência deste órgão julgador – Decisão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão interlocutória em execução para a penhora a avaliação de imóvel – Alegada violação do direito líquido e certo de propriedade dos impetrantes sobre o bem – Matéria a ser analisada em embargos de terceiro, pendentes de devolução ao Tribunal de Justiça deste Estado, por ato que incumbe a outra Corte e extrapola a competência deste órgão julgador – Decisão impugnável por agravo de instrumento do terceiro prejudicado por seu teor – Inteligência dos arts. 996 e 1.015, parágrafo único do CPC – Remédio constitucional incabível na hipótese presente, como dispõe o art. 5o, II da Lei no 12.016/2009 – Petição inicial indeferida. Ordem denegada.